Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-47.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008917-47.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 732.933.691-20 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SENA - CPF: 031.351.631-64 (RECORRIDO), EDILSON CUNHA SENA JUNIOR - CPF: 026.038.901-31 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), IVO PERON DEBONA - CPF: 717.611.289-49 (RECORRIDO), LILIANE ALVES SARAIVA - CPF: 715.857.882-87 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO FERNANDES - CPF: 581.537.211-00 (RECORRIDO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 031.241.061-13 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VANUZA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 910.833.381-53 (RECORRIDO), WALTER MARCIO GUIMARAES - CPF: 458.314.831-34 (RECORRIDO), JOAO PAULO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.306.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 041.355.381-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN ROBERTO MARQUES DE PINHO - CPF: 021.141.021-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEFFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 229.650.318-71 (VÍTIMA), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS EM CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia (peça processual analisada) oferecida pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
c/c art. 29, CP), sob fundamento de inépcia (art. 395, I, CPP), em razão da ausência de individualização das condutas dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia rejeitada atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de individualização das condutas em crimes de autoria coletiva, a justificar seu recebimento ou a manutenção da rejeição liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise recursal deve se limitar à verificação dos requisitos formais da denúncia (arts. 41 e 395, I, CPP), sendo inadequado o exame aprofundado da justa causa neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

4. A denúncia descreve de forma suficiente o contexto fático, o
modus operandi
e o vínculo dos acusados com a empreitada criminosa, indicando atuação conjunta na captação de investidores mediante promessa fraudulenta de lucros.

5. Em crimes de autoria coletiva, não se exige descrição exaustiva e individualizada das condutas na peça inicial, sendo suficiente a demonstração do liame entre os agentes e o fato delituoso.

6. A exigência de detalhamento minucioso nesta fase configura rigor excessivo e aproxima indevidamente o juízo de admissibilidade de um juízo de mérito.

7. Inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, pois a imputação permite a compreensão da acusação. Contudo, não é possível o imediato recebimento da denúncia pelo Tribunal, pois o juízo de origem não analisou os demais fundamentos do art. 395 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso em sentido estrito parcialmente provido para cassar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o retorno dos autos à origem para nova análise quanto ao recebimento da inicial acusatória.

Teses de julgamento:
“1. A denúncia atende ao art. 41 do CPP quando descreve de forma clara o contexto fático e o vínculo dos acusados, ainda que sem individualização exaustiva das condutas em crimes de autoria coletiva. 2. A rejeição liminar por inépcia não se justifica quando a imputação permite o exercício da ampla defesa. 3. É vedado ao tribunal determinar o recebimento da denúncia sem prévia análise, pelo juízo de origem, das demais hipóteses do art. 395 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171 e art. 29; CPP, arts. 41 e 395, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, recurso em sentido estrito no 1014167-96.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17 de fevereiro de 2026, Publicado 3 de março de 2026; TJMT, recurso em sentido estrito no 1034221-97.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01 de maio de 2024, Publicado em 3 de maio de 2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Walter Marcio Guimarães, Vanuza Pereira Guimarães, Solanyara Angélica Pereira Guimarães, Luiz Fernando Fernandes, Liliane Alves Saraiva, Ivo Peron Debona, Edilson Cunha Sena Junior, Daniel Barbosa Sena e Altair Moreira da Silva Monteiro, aos quais se imputa, em tese, a prática do crime de estelionato, em concurso de agente (art. 171,
caput,
c/c art. 29 do Código Penal), com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. 337834399).

Irresignado, o Ministério Público insurge-se contra o
decisum
, pugnando por sua reforma, a fim de que seja recebida a exordial acusatória.

Sustenta, em síntese, que a denúncia atende integralmente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve de forma clara e individualizada a conduta atribuída aos acusados, evidenciando, em tese, a prática do delito previsto no art. 171,
caput,
c/c art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual não se justificaria sua rejeição liminar (Id. 337834403).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id’s 337834506; 337834441; 337834451; 337834464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 347789876):

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Suposta prática do crime de Estelionato. Rejeição da Denúncia. Irresignação Ministerial. Alegado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Procedência. Exordial que narra suficientemente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias. Relativização da especificação individualizada da conduta de cada acusado nos crimes que envolvem autoria coletiva. Precedentes. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em 11.12.2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos nove recorridos: 01) Walter Marcio Guimarães;

02) Vanuza Pereira Guimarães; 03) Solanyara Angelica Pereira Guimarães; 04) Luiz Fernando Fernandes; 05) Liliane Alves Saraiva; 06) Ivo Peron Debona; 07) Edilson Cunha Sena Junior; 08) Daniel Barbosa Sena; 09) Altair Moreira Da Silva Monteiro,

imputando-lhes a prática do crime de estelionato, em concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal, conforme delineado na exordial acusatória (Id. 337834397):

“DO DELITO

Consta nos autos do incluso Inquerito Policial que os nove denunciados, em maio de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiaba, na qualidade de representantes e administradores, em unidade de desígnios, recrutaram investidores, dentre eles a vítima Jhefferson Alves Da Silva, para aderir a cota de investimento fornecida pela empresa NEW HOPE X (nome fantasia E NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA CNPJ n° 16.564.263-63), com a promessa de ganho rápido e retorno alto, ocultando e dissimulando a natureza,

movimentaçao e propriedade de bens e valores provenientes de infração delituosa. Dessa forma, percebe-se a consumação do crime de Estelionato previsto no artigo 171, do Código Penal Brasileiro.

DO CONTEXTO FÁTICO

Segundo consta nos autos, a vítima Jhefferson Alves Da Silva esclareceu que conheceu a empresa NEW HOPE X por intermedio de um colega, de modo que entrou na empresa como investidor no dia 16/05/2017, investindo inicialmente os valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e apos, realizou novos investimentos nas datas abaixo relacionadas, cujos comprovantes estao acostados em ID. 58602955 – Pags. 12/21, tudo em razao da promessa de receber ate 300% (trezentos por cento) dos valores investidos:

– dia 13/05/2017, investimento de R$ 1.000,00 (um mil reais);

– dia 18/05/2017, investimento de R$ 1.000,00 (um mil reais);

– dia 19/05/2017, investimento de R$ 1.000,00 (um mil reais);

– dia 18/07/2017, investimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– dia 28/07/2017, investimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– dia 10/08/2017, investimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– dia 10/11/2017, investimento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

Ressai dos autos que o prejuízo causado pelos denunciados, a vítima Jhefferson Alves Da Silva, totaliza R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Ainda, foi apurado nos autos que o esquema foi montado pelos denunciados ALTAIR, WALTER e IVO, por meio do qual se associaram aos demais DENUNCIADOS para desenvolver e criar o sistema intitulado STARTUP, que era viabilizado pelo site de compras e outras redes sociais da empresa NEW HOPE X, administrada pelos referidos denunciados, de modo a esconder o esquema criminoso.

Dessa forma, restou evidenciado que os denunciados associaram-se entre si e induziram diversos usuários a erro, dentre eles a vítima Jhefferson Alves Da Silva, afirmando-lhes, enganosamente no site e nas redes sociais da empresa NEW HOPE X, que esta tratava-se de uma plataforma de investimentos que visava a aceleração de Startups, garantindo um retorno alto e de forma rápida aos seus investidores.

Todavia, após o pagamento das cotas, não ocorria o referido retorno para as vítimas, bem como não era informado pela empresa/denunciados, onde o dinheiro dos ofendidos havia sido aplicado.

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que os denunciados consumaram a prática do delito tipificado no artigo 171, caput c/c artigo 29, do Código Penal Brasileiro.

Insta salientar que em relação ao delito contra a economia popular, previsto no art. 2o, IX, da Lei Federal n° 1.521/1951, a 17a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá Especializada em Crimes Contra a Administração Pública e Ordem Tributária, requereu a extinção das punibilidades dos réus, em razão da prescrição da pretensão punitiva, conforme se vê da petição de ID. Num. 108273236, cuja prolação da sentença encontra-se pendente por esse douto juízo.

Outrossim, este Parquet deixa de oferecer denúncia em face dos acusados, pela prática do delito de associação criminosa, porque referido delito já é objeto da ação penal no 1009820-82.2021.8.11.0042, em curso na 6a Vara Criminal de Cuiabá.” (sic)

Durante o juízo de admissibilidade da acusação, o Juízo da Sexta Vara Criminal rejeitou liminarmente a denúncia, ao fundamento de inobservância dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de individualização mínima das condutas atribuídas a cada um dos denunciados (inépcia da denúncia).

Confira-se, trechos do fundamento, no que pertinente (Id. 337834399 e Id. 337834400):

“(...) Verifico que a representante do Ministério Público imputou aos acusados a prática do delito previsto no artigo 171, caput do Código Penal, sem delimitar as supostas condutas por eles praticadas.

Ao que parece, nos termos em que redigida à peça acusatória, trata-se de uma espécie de "denúncia genérica", de admissibilidade duvidosa em nosso ordenamento.

O direito à ampla defesa e ao contraditório torna-se letra morta diante de uma exordial acusatória obscura, genérica, omissa em expor não só os elementos dos delitos imputados aos denunciados, mas também as circunstâncias em que as infrações teriam sido praticadas.

Denúncia deficiente reflete-se em acusação arbitrária, capaz de fomentar tormentoso processo criminal e pôr em xeque a liberdade do acusado sem que ele, ao menos, saiba do que deve se defender.

Dentre as circunstâncias do fato criminoso a serem descritas em sua totalidade pela denúncia, é certo que se inclui a forma pela qual o denunciado teria contribuído para a consecução do delito. Não basta que a denúncia simplesmente narre o fato havido por criminoso; deve ainda, e principalmente,
descrever como o

indigitado autor supostamente concorreu para sua prática
.

Receber peça acusatória com essa mácula significa considerar válida acusação que prescinde da demonstração do dolo ou culpa do denunciado, restringindo-se a narrar fato abstrato e resultado lesivo sem descrever o liame entre conduta individual e consumação do delito.

A jurisprudência, apesar de admitir certa atenuação do rigor do artigo 41 nas denúncias, também vem proclamando reiteradamente ser inescusável que a peça acusatória especifique ao menos o modo pelo qual o denunciado praticou o delito.

Delineia-se assim, com clareza, a já sedimentada conclusão de que a participação do agente na prática do ilícito penal, afinal, circunstância do fato criminoso deve estar descrita na denúncia, sob pena de caracterizá-la como inepta.

Sendo assim, é pacífico que a denúncia deve, pelo menos, esclarecer o vínculo concreto entre o denunciado e a infração penal imputada.

No presente caso, a denúncia oferecida contra os 09 (nove) denunciados não considerou necessária individualização de suas imaginadas condutas.

Com efeito, a peça inaugural retrata sua acusação nos seguintes termos: “(...) Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que os denunciados, em maio de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, na mesma qualidade de representantes e administradores, associaram-se criminosamente entre si para recrutar investidores para aderiram à referida cota de investimento fornecida pela empresa NEW HOPE X (nome fantasia E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA CNPJ n° 16.564.263-63) com a promessa de ganho rápido e retorno alto, ocultando e dissimulando a natureza, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes de infração delituosa, configurando esquema de pirâmide financeira. Dessa forma, percebe-se a consumação do crime de Estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro (...)”.

No transcorrer de toda a denúncia, a representante do Ministério Público imputa de maneira genérica e aleatória a conduta tida por ilícita, sem qualquer delimitação do comportamento dos réus ou da forma que cada um deles teriam utilizado para praticar o crime.

É pacífico que uma denúncia criminal deve esclarecer o vínculo concreto entre o denunciado e a infração penal. Para o cumprimento desse mister, seria necessário que a peça exordial descrevesse a participação individual do agente na prática de cada crime, como exige o artigo 41 do Código de Processo Penal,
o que não foi feito
.

À vista disso, destaca-se Acórdão do Supremo Tribunal Federal:

(...)

No presente caso, a narrativa dos fatos na denúncia responsabiliza, de maneira abusivamente ampla, impedindo que as defesas dos 09 (nove) denunciados saibam por quais atos concretos cada um é acusado.

Dessa maneira, revelando sua inépcia, falta nexo causal que os associe aos pretensos delitos.
Não se esclarece de que forma e por que meios teriam eles concorridos na execução do suposto crime.

E, de fato, por mais que a exigência de individualização das condutas possa ser mitigada,
é certo que o desacordo entre a denúncia e os elementos da realidade,
com a definição genérica sem delimitação da conduta e suas elementares, não pode ser admitida.

Portanto, deve-se rejeitar denúncia que imputa aleatoriamente delitos aos denunciados, sem a indispensável individualização de condutas.

Caso contrário, admitir-se-ia o descumprimento do mandamento inscrito no artigo 41 do Código de Processo Penal e a ofensa aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 5o, incisos XLV, LIV e LV (princípio da culpabilidade pessoal, do devido processo legal e da ampla defesa), bem como ao disposto no artigo 8o, item 2, b, do Pacto de San Jose da Costa Rica, segundo o qual “toda pessoa acusada de um delito tem direito à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada”.

Compartilho do entendimento de que esta espécie de denúncia se trata, na realidade, de excesso de acusação, ainda quando há compatibilidade lógica entre os fatos imputados, pois seu oferecimento acarreta dificuldades ao exercício do direito de defesa, sobrecarregando o defensor.

(...)

Desta feita, verifica-se a inépcia da denúncia por não conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Posto isto,
REJEITO LIMINARMENTE A DENÚNCIA
formulada contra os acusados
Walter Marcio Guimarães, Vanuza Pereira Guimarães, Solanyara Angélica Pereira Guimarães, Luiz Fernando Fernandes, Liliane Alves Saraiva, Ivo Peron Debona, Edilson Cunha Sena Junior, Daniel Barbosa Sena, Altair Moreira da Silva Monteiro
nos termos do artigo 395, I, do Código de Processo

Penal.” (sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, que a denúncia atende integralmente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto a imputação nela contida encontra-se suficientemente descrita e amparada nos elementos informativos que a instruem.

Assevera que o referido dispositivo legal exige apenas uma exposição minimamente compreensível dos fatos, o que foi devidamente observado no caso concreto, destacando que a individualização pormenorizada das condutas deve ser aprofundada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Pontua, ainda, que, neste momento processual, não se pode exigir exauriente individualização das condutas, sobretudo diante do contexto fático delineado na peça acusatória, segundo o qual todos os recorridos teriam atuado de forma conjunta no recrutamento de investidores para adesão a cotas de investimento ofertadas pela empresa NEW HOPE X (nome fantasia ENEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA, CNPJ no 16.564.263/0001-63), mediante promessa de ganhos rápidos e elevados, ocultando e dissimulando a real natureza do negócio, tendo como principal vítima Jhefferson Alves da Silva.

Reitera, por fim, o teor da denúncia, enfatizando que o esquema teria sido estruturado por Altair, Walter e Ivo, contando com a adesão e atuação coordenada dos demais envolvidos para viabilizar o êxito da empreitada criminosa.

Com tais razões requer que a reforma do
decisium
, “
a fim de que, também seja recebida a denuncia” (
Id. 337834402).

O recurso merece parcial provimento.

De início, cumpre destacar que a rejeição da denúncia, no caso, foi fundamentada exclusivamente na alegada inépcia da peça acusatória (art. 395, I, do CPP), e não na ausência de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do CPP).

Registre-se, ainda, que a rejeição se deu de forma liminar, isto é, antes mesmo da citação dos acusados e da apresentação de resposta à acusação, em momento processual inicial, no qual não houve a regular formação da relação processual.

Diante desse cenário, a análise a ser empreendida por esta instância recursal deve restringir-se à verificação do atendimento dos requisitos formais exigidos pelos artigos. 41 e 395, inciso I, do Código de Processo Penal, não sendo adequado, neste momento, o aprofundamento acerca da suficiência dos indícios de autoria ou do grau de participação individual de cada denunciado.

E faço tal afirmativa porque eventual exame acerca da existência de justa causa para a ação penal, inclusive no que se refere à presença ou não de indícios de autoria, deverá ser oportunamente realizado pelo Juízo de origem, após o regular prosseguimento do feito, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, eventual incursão por esta instância revisora nesse ponto implicaria indevido alargamento do objeto recursal, razão pela qual caberá ao Juízo de origem, no momento processual adequado, proceder à análise da existência de justa causa para a ação penal, podendo, se for o caso, rejeitar a denúncia por fundamento diverso ou, ainda, absolver sumariamente o(s) acusado(s), nos termos da legislação processual penal.

Delineada essa primeira premissa, embora louvável e juridicamente compreensível o entendimento adotado pelo Juízo de origem, porquanto alinhado à legítima preocupação com a observância das garantias fundamentais do acusado, especialmente no que tange à delimitação da imputação, à luz do art. 41 do Código de Processo Penal e do art. 8o, item 2, alínea “b”, do
Pacto de San

José da Costa Rica
, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, da leitura da exordial acusatória, verifica-se que foram delineados, de forma clara e coerente, o contexto fático, o
modus operandi
da suposta prática delitiva e o vínculo dos denunciados com a conduta narrada, não se tratando, portanto, de imputação abstrata ou desprovida de um mínimo de concretude.

Nesse sentido, a denúncia é expressa ao consignar que os denunciados, “
na qualidade de representantes e administradores, em unidade de desígnios, recrutaram investidores
”, bem como ao afirmar que “
foi apurado nos autos que o esquema foi montado pelos denunciados ALTAIR, WALTER e IVO, por meio do qual se associaram aos demais denunciados
”.

Tais elementos evidenciam, ainda que em juízo inicial, a atuação conjunta dos agentes, com indicação de núcleo estruturante e vinculação dos demais envolvidos à dinâmica da empreitada delitiva, sendo suficientes para atender às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal.

Não se pode perder de vista que, em hipóteses como a dos autos (que envolvem atuação coletiva e estruturada) a individualização das condutas não se dá, necessariamente, de forma exaustiva já na peça inaugural, sendo suficiente, para o recebimento da denúncia, a indicação do vínculo dos agentes com o fato criminoso e a delimitação do contexto em que teriam atuado.

Dessa forma, a exigência de descrição minuciosa e pormenorizada de cada conduta individual, tal como adotado na decisão recorrida, acaba por impor rigor incompatível com o estágio inicial da persecução penal, aproximando indevidamente o juízo de admissibilidade de um verdadeiro juízo de mérito.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que não há inépcia da denúncia quando a imputação é descrita de forma clara e compreensível, ainda que não exaustiva quanto à atuação individual de cada agente, notadamente em hipóteses de atuação coletiva. Nesse sentido:

“(...)2. Não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente, “possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório” (STJ, AgRg no AREsp no 1279681/PR), mesmo porque “a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)” (STJ, HC no 299.133/MG)”
.
(TJMT, recurso em sentido estrito no 1014167-96.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17 de fevereiro de 2026, Publicado 3 de março de 2026).

“(...) 2. Não se exige a exposição detalhada e minuciosa dos fatos na denúncia, bastando que o contexto da peça acusatória revele o evento criminoso, os elementos e indícios do envolvimento do acusado, a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorre in casu, tornando de rigor a cassação da decisão recorrida, para que seja recebida a incoativa, dando prosseguimento à instrução processual em face do recorrido, máxime porque verifica-se a presença de contexto probatório mínimo que demonstra a materialidade e os indícios de autoria a ele imputados”.

(TJMT, recurso em sentido estrito no 1034221-97.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01 de maio de 2024, Publicado em 3 de maio de 2024).

Ademais, não se verifica, no caso, prejuízo concreto ao exercício da defesa, uma vez que a imputação formulada permite aos denunciados compreenderem, com clareza, a acusação que lhes é dirigida, afastando, por conseguinte, a alegada violação aos princípios constitucionais invocados na decisão recorrida.

Assim, embora se reconheça a pertinência da preocupação externada pelo Juízo de origem, entendo que, na hipótese em exame, a denúncia não se mostra inepta.

Por fim, registro que, embora afastada a alegação de inépcia da denúncia, não se mostra adequado, neste momento, determinar o seu imediato recebimento por esta instância, uma vez que a decisão recorrida não enfrentou as demais hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, notadamente aquelas constantes dos incisos II e III, de modo que, como já registrado, eventual análise por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso em sentido estrito, para o fim de cassar a decisão que rejeitou a denúncia por inépcia da inicial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda a nova análise da peça acusatória, à luz dos fundamentos ora delineados, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026